Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-21.2008.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001701-21.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELVISSON GERALDO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 080.137.398-05 (APELADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), Joao Rondeli (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), Mario Lucio Rossi (APELANTE), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (APELANTE), PEDRO ELPIDIO SERON - CPF: 327.391.508-06 (APELANTE), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO RONDELI (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIO LUCIO ROSSI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001701-21.2008.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi

Apelado:
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

E M E N T A

INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS
.

É vedado o julgamento com base em premissa não comprovada nos autos, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001701-21.2008.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi

Apelado:
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de interdito proibitório que lhes move contra Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira,
julgou procedente o feito, à fim de confirmar a tutela reintegratória concedida ao autor sobre o bem imóvel objeto da demanda, determinando que os réus se abstenham de turbar a sua posse, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condena-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
Pedro Elpidio Seron argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi fundada em premissa equivocada, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça o manteve na posse do bem e não a parte autora. No mérito, defende que comprovou sua melhor posse sobre o imóvel objeto da demanda. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já o Espólio de João Rondeli e o Espólio de Mario Lucio Rossi, recorrem arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por estar fundamentada em premissa equivocada, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça atestou sua melhor posse e não a do apelado, motivo pelo qual deve haver novo julgamento. No mérito, defende a ausência dos requisitos para a concessão do interdito proibitório. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a demanda improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 187380686), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001701-21.2008.8.11.0038 – Araputanga

Apelantes:
Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi

Apelado:
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Delvisson Geraldo de Araujo Oliveira ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor de Pedro Elpidio Seron, Espólio de João Rondeli e Espólio de Mario Lucio Rossi,
aduzindo ser possuidor de uma área de terras, matriculada sob n. 1.314, do CRI de Araputanga/MT, de forma mansa e pacifica, contudo, os réus esbulharam a sua posse, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz proferiu decisão acolhendo as contraditas formuladas pelos réus, fixando o prazo de apresentação das alegações finais, e revogou a liminar concedida anteriormente ao autor, determinando o retorno das partes ao estado anterior, autorizando o ingresso dos réus na posse do imóvel, cuja decisão foi mantida por este Tribunal.

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça atestou a melhor posse do autor, julgou procedente o feito, à fim de confirmar a tutela reintegratória concedida sobre o bem imóvel objeto da demanda, determinando que os réus se abstenham de turbar a sua posse, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condena-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 187380657).

Irresignado, Pedro Elpidio Seron argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi fundada em premissa equivocada, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça o manteve na posse do bem e não a parte autora.

Por outro lado, o Espólio de João Rondeli e o Espólio de Mario Lucio Rossi, também recorrem arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por estar fundamentada em premissa equivocada, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça atestou sua melhor posse e não a do apelado, motivo pelo qual deve haver novo julgamento.

Com razão ambos os recorrentes
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou ao dar procedência ao pedido inicial bem sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça atestou a melhor posse do autor
(id. 187380657)
.

Isso porque, ao julgar o RAI n. 5.748/2012, este Tribunal negou provimento ao referido recurso, interposto pelo autor, ante a precariedade da sua posse, senão vejamos:

“
Após analisar com acuidade o feito, e ponderar o fato de que a fase instrutória encontra-se prestes a ter o seu desfecho, entendo por bem manter inalterada a decisão proferida pelo magistrado, que após acompanhar de perto toda a evolução probatória, firmou o seu convencimento no sentido de que a liminarconcedida initio litis deveria ser revogada, por ter sido levado a erro pelo autor/agravante naquele momento processual
.

[...]

Convém destacar que o auto de imissão de posse dos agravados, efetivado por oficiais de justiça em 13.01.2012, atestou que “o acesso à área em litígio apresenta uma pequena estrada totalmente fechada pelo mato, com dificuldade de acesso, no local está localizado uma casa de madeira (ponto de ocupação) se encontra em total estado de abandono, conforme fotos em anexo...”. (fl. 681 - grifei)

Em suma, havendo indícios que a posse do autor foi efetivada de forma precária, apenas alguns meses antes da propositura da demanda, e restando comprovado por oficiais de justiça que o mesmo não exerce atos de posse sobre o imóvel, mostra-se correta a decisão que revogou a liminar concedida inicialmente, conferindo aos agravados a posse do imóvel, nos termos do artigo 273, §4º, CPC
.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 18.04.2012 – negritei).

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei).

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, ante a necessidade de nova instrução probatória, face o grave equívoco cometido, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento,
motivo pelo qual acolho as preliminares
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024